Tribunal: TJSP
Processo: 2062157-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO SALÁRIO – POSSIBILIDADE QUE DEVE SER ANALISADA COM OLHOS POSTOS EM INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PELO EMPREGADOR
- A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, não é absoluta. A lei, para já extirpar tal raciocínio, previu expressamente uma exceção (§ 2o). No entanto, a jurisprudência, a fim de assegurar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO SALÁRIO – POSSIBILIDADE QUE DEVE SER ANALISADA COM OLHOS POSTOS EM INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PELO EMPREGADOR
- A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, não é absoluta. A lei, para já extirpar tal raciocínio, previu expressamente uma exceção (§ 2o). No entanto, a jurisprudência, a fim de assegurar o direito de crédito, flexibilizou ainda mais a relatividade da proteção, engendrando uma exceção aplicável a todos os casos em que reste demonstrada a segurança do mínimo existencial.
- In casu, mostra-se possível a expedição de ofício ao empregador da parte agravada para que, à luz das informações colhidas, seja possível verificar a pertinência da constrição, com olhos postos nas peculiaridades do caso concreto, exclusivamente sobre o montante que sobeje o sustento da família.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.